Tribunal: TJBA
Processo: 8028826-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028826-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GILMAR PEREIRA TIGRE Advogado(s): MARIA ALICE MIRANDA DE OLIVEIRA MELO, ERACTON SERGIO PINTO MELO, ERACTON SERGIO DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros Advogado(s):VERILTON OLIVEIRA SOUZA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ART. 119 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DOS LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Declaratória cumulada com Indenização, que deferiu o pedido de intervenção de terceiro na modalidade de assistência simples, formulado por empresa imobiliária, sob o fundamento de existência de interesse jurídico decorrente de alegada permuta imobiliária com o Município demandado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a intervenção de terceiro, na modalidade de assistência simples, quando o interveniente demonstra apenas eventual repercussão patrimonial do resultado da demanda, sem vínculo jurídico direto com a relação material controvertida, especialmente diante de impugnação expressa não apreciada pelo Juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A assistência simples exige a demonstração de interesse jurídico qualificado, consistente na existência de relação jurídica própria do terceiro, diretamente suscetível de ser atingida pelos efeitos da decisão judicial. 4. O interesse jurídico não se confunde com mero interesse econômico, expectativa patrimonial ou conveniência prática, ainda que legítimos sob a ótica negocial. 5. O fundamento invocado pelo terceiro interveniente baseia-se apenas em possível repercussão patrimonial decorrente do resultado da causa, sem demonstração de vínculo jurídico direto com o objeto litigioso. 6. O imóvel objeto da controvérsia encontra-se regularmente registrado em nome do agravante, inexistindo comprovação de relação jurídica material entre o terceiro e a lide principal. 7. Houve impugnação expressa ao pedido de assistência, a qual não foi devidamente apreciada pelo Juízo de origem, que aplicou automaticamente o art. 120 do CPC, fragilizando a fundamentação da decisão recorrida. 8. A admissão do terceiro em fase avançada do processo amplia indevidamente os limites subjetivos da lide e compromete a regularidade do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A assistência simples somente é admissível quando o terceiro demonstra interesse jurídico direto, decorrente de relação jurídica própria suscetível de ser atingida pelo provimento jurisdicional. 2. O mero interesse econômico ou expectativa patrimonial não autoriza a intervenção de terceiro prevista no art. 119 do Código de Processo Civil. 3. A admissão indevida de assistente simples, especialmente em fase avançada do processo, amplia os limites subjetivos da lide e compromete o contraditório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 119, 120 e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.338.942/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 22.08.2018, DJe 28.08.2018; TJCE, AI nº 0621529-86.2020.8.06.0000, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, 1ª Câmara de Direito Público, j. 28.08.2023; TJSP, AI nº 2113939-84.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 03.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028826-11.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GILMAR PEREIRA TIGRE e como agravado MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .